Tribunal: TJMT
Processo: 1012664-86.2025.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012664-86.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SAULO BERNARDES DA SILVA - CPF: 779.371.471-72 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDMILSON PEREIRA LEMES - CPF: 901.050.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO DONIZETE RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 867.770.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANDRO DIAS DE MORAES - CPF: 010.687.551-56 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. tentativa de homicídio qualificado. animus necandi configurado. motivo fútil. decisão de pronúncia mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto
contra decisão de pronúncia submetendo o recorrente ao Julgamento pelo Júri Popular pela prática, em tese,
do
crime capitulado no
art. 121, §2º, II, c/
c
art. 14, II,
CP (T
entativa de
H
omicídio qualificado pel
a futilidade)
. A Defesa pleiteou a desclassificação para
o delito lesão corporal, alegando ausência de
animus necandi
.
Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

ii
. questão em discussão

2.
há duas questões em discussão:
(i)
definir se os elementos constantes dos autos autorizam
o reconhecimento da
asuência
de animus necandi, e a desclassificação do crime de
tentativa de homicídio qualificado para o
de
lesão corporal;
(
ii
)
estabelecer se a qualificadora do motivo fútil pode ser excluída
desde já, na fase de pronúncia, porque manifestamente contrária à prova dos autos.

iii
. razões de decidir

3.
A tentativa de golpe com faca na região do pescoço, parte vital do corpo humano, aliada à dinâmica do ataque e ao uso de instrumento letal, evidencia indícios suficientes de
animus necandi,
inviabilizando a desclassificação para lesão corporal nesta fase.

A ausência de lesão efetiva na vítima não descaracteriza, por si só, a tentativa de homicídio, notadamente quando o resultado morte é evitado por circunstâncias alheias à
vontade do agente, como a reação imediata da vítima e a pronta intervenção policial.

5.

A qualificadora do motivo fútil encontra suporte nos autos, tendo em vista a desproporcionalidade entre a conduta da vítima
(
encerrar a corrida diante da exigência de mudança de rota
)
e a reação do agente, que desferiu golpe com faca, razão pela qual sua exclusão na fase de pronúncia configura indevida supressão da competência do Tribunal do Júri.

6.

A jurisprudência dominante do TJMT e o Enunciado
Orientativo
n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelecem que a exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre na hipótese em análise.

iv
. dispositivo e tese

Recurso desprovido, em consonância com o parecer da PGJ.

Tese de julgamento
:
“1.
A tentativa de homicídio resta caracterizada quando o agente utiliza meio idôneo e dirige a ação a região vital do corpo da vítima, sendo irrelevante a ausência de lesão se o resultado é evitado por fatores externos.
2.
A desclassificação para lesão corporal na fase de pronúncia exige certeza inequívoca da ausência de animus necandi, não sendo cabível diante de indícios de intenção homicida.
3.
A exclusão da qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada sobre sua presença.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 121, §2º, II; 14, II; CPP,
arts
. 413 e 589.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1000188-31.2022.8.11.0031, Rel. Des.
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte, 3ª Câmara Criminal, j. 04.12.2025, DJE 04.12.2025.

TJMT, N.U 1001355-13.2022.8.11.0022, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 25.10.2023, DJE 30.10.2023.

TJMT, N.U 1011234-81.2022.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira
da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 28.02.2025, DJE 28.02.2025.

TJMT, N.U 0017772-02.2014.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 24.11.2025, DJE 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
SAULO BERNARDES DA SILVA
contra a decisão de pronúncia proferida nos autos da Ação Penal n.º 1012664-86.2025.8.11.0002, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, II, c/
c
art. 14, II, do Código Penal
(tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil).

Nas razões de Id. 309279427, a Defesa sustenta, em síntese, a
ausência de
animus necandi
,
pleiteando a
desclassificação para lesão corporal
. Subsidiariamente, requer o
decote da qualificadora do motivo fútil
.

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugnou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 309279431).

A decisão de
pronúncia foi mantida
, na forma do art. 589, CPP (Id. 309279432)

A d.
PGJ
é pelo
desprovimento
do recurso
(Id.
314700854
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O recorrente
SAULO BERNARDES DA SILVA
foi
pronunciado
porque, de acordo com a denúncia, no dia
28.03.2025,
durante
uma “
corrida
”
realizada p
or
aplicativo de transporte, passou a exigir que o motorista
Eliandro
Dias de Moraes
(vítima), alterasse o trajeto inicialmente informado
no sistema
.

Diante da inconsistência das direções e temendo a situação, a vítima encerrou a corrida e pediu que o recorrente descesse do veículo.

A partir desse momento, instaurou-se uma discussão e visivelmente alterado,
Saulo
teria reagido com agressividade à ordem para deixar o carro.

Pelo que consta, o recorrente
retirou uma faca da cintura
e, num movimento rápido,
tentou
desferi
r

um
golpe
n
o pescoço d
a vítima
.
E
liandro
, conseguiu
segurar o pulso do agressor
,

e então, ambos iniciaram
uma
luta corporal dentro do veículo
.

Enquanto tentava dominar o
recorrente
, a vítima conseguiu gritar por socorro, chamando a atenção de uma guarnição da Polícia Militar que passava pela via.

Os policiais
Edmilson Pereira Lemes

e
Léo Donizete Rodrigues de Miranda
aproximaram-se imediatamente
, e flagraram
o recorrente
com a faca
.

De acordo com a denúncia, o
resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade d
e
Saulo
,
notadamente pela reação imediata da vítima e a intervenção policial.

Pois bem.

A Defesa sustenta que o recorrente não agiu com intenção de matar, e que eventual conduta se limitou a ameaça e/ou tentativa de lesão corporal.

No entanto,
as provas reunidas nesta etapa processual não autorizam a conclusão desclassificatória
.

A vítima
Eliandro
Dias de Moraes
,
motorista de aplicativo,
relatou tanto na fase policial quanto em juízo, que o Saulo, após demonstrar irritação porque a corrida fora encerrada, sacou uma faca da cintura e tentou desferir golpe no seu pescoço, região vital, só não o atingindo porque, ao perceber o movimento, conseguiu segurar o braço do recorrente e reagir prontamente.

Importante destacar que
o golpe na direção do pescoço
, local que, por suas características anatômicas, é altamente vulnerável, circunstância que revela, ao menos em
strictu
sensu,
o
animus necandi
.

Por outro lado, a
alegação da Defesa de que a vítima é jovem e praticante de jiu-jitsu, e que isso teria facilitado sua reação,
não tem o condão de afastar o dolo homicida
.

Com todo respeito, as condições pessoais da vítima não impedem que ela seja alvo de tentativa de homicídio, sobretudo quando atacada
de surpresa, dentro de veículo fechado
, por agente
armado com faca
, circunstância que reduz significativamente qualquer vantagem física.

É dizer:
o sucesso da reação
de
Eliandro
não exclui a intenção homicida do agente
,
sobretudo quando o ataque se dirige a região vital e é praticado com instrumento letal.

Além disso, os policiais militares
Edmilson Pereira Lemes
e
Léo Donizete Rodrigues de Miranda
,
que atenderam a ocorrência, declararam (tanto na fase investigatória quanto em juízo) que ouviram a vítima
gritar por socorro
; ao se aproximarem, visualizaram-na
em luta corporal com o recorrente
que estava
de posse de uma faca
, chegando a dispensá-la sob o banco ao perceber a aproximação da guarnição.

A circunstância de não haver
lesão no pescoço da vítima
não impede, neste momento, o reconhecimento do intento homicida.

A tentativa de homicídio prescinde de resultado lesivo concreto, bastando que
o agente inicie a execução do delito por meio idôneo e direcionado à eliminação da vida
, sendo a ausência de ferimentos decorrente da
reação exitosa da vítima
, fato alheio à vontade do agente.

Enfim,
não há elementos que permitam concluir, com a segurança exigida nesta fase, pela inexistência de dolo de matar
. Pelo contrário, há indícios suficientes de autoria e de animus necandi, impondo-se a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, juiz natural para apreciação dos crimes dolosos contra a vida.

No mesmo sentido, esta e. 3ª Câmara Criminal já assentou:

“(...).
A desclassificação para lesão corporal não é possível nesta fase, pois não ressai dos autos de forma clara a ausência de animus necandi, cuja análise aprofundada compete ao Tribunal do Júri. (...). A desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal exige certeza quanto à ausência de animus necandi, o que não se verifica diante dos indícios de ataque com arma branca e possível direcionamento a região vital da vítima. (...).
”
(TJMT - N.U 1000188-31.2022.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no DJE 04/12/2025)

(...).
2. A desclassificação do crime de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro
societate
. 3. Recurso desprovido. (
TJMT -
N.U 1001355-13.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 30/10/2023)

Prosseguindo, t
ambém não prospera o pleito de decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, II, do CP.

Segundo os autos, o recorrente teria atacado a vítima com uma faca em razão de uma suposta discussão banal, consistente no fato de o motorista, diante da alteração suspeita do percurso exigida pelo passageiro, ter encerrado a corrida e determinado que ele descesse do veículo. A reação do agente (investida armada com golpe direcionado à região cervical) ao menos nesta fase processual, parece desproporcional e indica uma possível futilidade que deve ser analisada no Tribunal do Júri.

Diante desse conjunto de elementos
,
existem, sim, indícios suficientes apontando para possível motivação fútil
, razão pela qual a qualificadora não pode ser afastada em juízo de pronúncia.

Sempre bom lembrar que a exclusão de qualificadoras, nesta fase,
só é admitida quando manifestamente improcedentes
, sob pena de indevida usurpação da competência do
Tribunal do Júri
, a quem cabe ouvir as versões, confrontar as provas e atribuir-lhes o valor que entender adequar às circunstâncias apresentadas.

No caso concreto,
não há qualquer manifesta improcedência
. Ao revés, a prova coligida sugere que a agressão decorreu de motivo de somenos importância, estando a qualificadora ancorada em base empírica suficiente para ser apreciada pelos jurados.

Deste e. TJMT:

“
(...)
.
A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo em elementos dos autos que indicam que o crime pode ter sido motivado por discussão insignificante ou interferência da vítima em briga conjugal, circunstâncias que devem ser apreciadas pelos jurados. (...). A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada sobre sua configuração. (TJMT - N.U 1011234-81.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

“(...).
4. O afastamento da qualificadora do motivo fútil não prospera. Conforme o Enunciado
Orientativo
n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, a exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes. A análise aprofundada sobre a banalidade da discussão e sua suficiência para caracterizar a futilidade é matéria de valoração probatória que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença. (...).

A qualificadora do motivo fútil só pode ser afastada na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente (Enunciado
Orientativo
n. 2/TJMT); existindo indícios mínimos de desproporção entre a
motivação (discussão prévia) e o resultado, sua análise aprofundad
a compete ao Tribunal do
Júri
. ”

(
TJMT -
N.U 0017772-02.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

Também, o
Enunciado n.2
desta Corte:

Enunciado n. 2
:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015
.
Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso de
SAULO BERNARDES DA SILVA
, a fim de
manter a decisão de pronúncia
e submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025